Tribunal: TJSP
Processo: 2122578-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o imediato bloqueio das contas bancárias do executado, a título de arresto, dos valores até o limite do débito, a fim de garantir a satisfação da execução. Tutela de Urgência. Pedido de arresto. Há de se considerar que resta prematuro deferimento de arresto na ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o imediato bloqueio das contas bancárias do executado, a título de arresto, dos valores até o limite do débito, a fim de garantir a satisfação da execução. Tutela de Urgência. Pedido de arresto. Há de se considerar que resta prematuro deferimento de arresto na ausência de probabilidade do direito alegado, e sem prévia citação dos executados, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, posto que sequer se realizou a citação do devedor, ora agravado, restando necessária a instauração do contraditório. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.